Tribunal: STF
Processo: Rcl 46829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIME JURÍDICO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vera Lucia Bonfim de Oliveira Ribeiro da Silva e outros em face de decisão da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do processo nº 1004016-03.2019.8.26.0361, em que negado provimento ao recurso inominado cível, mantida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por servidores estaduais contratados sob o regime celetista. 
    2. Segundo narram, ajuizaram ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com o pagamento de atrasados em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em que pleitada a incidência do Prêmio de Incentivo Especial – PIE na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte. Entendem competente a Justiça comum para apreciar o pedido alicerçado na Constituição e em Lei Complementar estaduais. Argumentam que “muito embora o contrato que rege o trabalho dos Reclamantes seja de natureza celetista, não se discute nos autos matéria desta natureza, e sim a relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder Público”. Apontam ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3395. 
    3. Requerem a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e a procedência do pedido a fim de que seja cassada a decisão, declarada a competência da Justiça Comum para apreciar a demanda.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante e descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que os autores, servidores estaduais contratados pelo regime celetista, pleiteiam diferenças relativas à incidência do Prêmio de Incentivo Especial – PIE na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 
    8. No caso, conforme registrado na decisão reclamada, a contratação ocorreu sob o regime celetista.
    Reproduzo o acórdão reclamado na fração de interesse:
    Pretende, a parte recorrente, a reforma do decisum, ao argumento de que a demanda versa sobre a concessão de verba típica do servidor estatutário, qual seja: prêmio incentivo, razão pela qual a competência para julgamento é da Justiça Comum Estadual. 
    Pois bem. 
    No caso vertente, a r. decisão fustigada (pág. 557/558) determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 114 da Constituição Federal, sob o fundamento de que o vínculo existente entre a autora e a Administração Pública é regido pela CLT. 
    Refletindo sobre a matéria aqui versada e, inclusive, revendo posicionamentos anteriores, entendo que a r. decisão recorrida não comporta reparos. 
    Isso porque o critério para definição da competência é a natureza do vínculo laboral entre o servidor público e a Administração Pública - Celetista, competência da Justiça Federal e Estatutário, competência da Justiça Comum -, sendo irrelevante o pedido e a causa de pedir. 
    Nesse sentido, vejamos: […]
    No mesmo sentido o entendimento do STF no julgamento do ARE 906491, (Tema 853), em que se discutia a competência, ou não, da Justiça Trabalhista para processar e julgar demanda instaurada entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por contrato de trabalho regido pela CLT, julgado em 29/09/2015, com a fixação da seguinte tese: 
    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 
    Também e esse o posicionamento do STJ sobre o assunto:
    […]
    Assim, considerando que o julgado bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito, subscrevo os seus fundamentos e estes ora agregados, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a decisão nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95, acrescidos dos argumentos ora ventilados no bojo desta decisão. 
    Ante o exposto, já conhecido o recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e estes ora agregados. (grifei).
    9.  Nesse contexto, contratados os servidores estaduais pelo regime celetista, a decisão reclamada, no que declara a competência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda, não ofende a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 3395-MC. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora